Tribunal: TJMT
Processo: 0004065-29.2017.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004065-29.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MOHAMAD MAHMUD registrado(a) civilmente como MOHAMAD MAHMUD - CPF: 040.255.201-68 (APELANTE), ERIC DE MELO SILVEIRA - CPF: 012.417.851-04 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), LUCIENE BARROS FERREIRA - CPF: 569.407.691-53 (APELADO), JUVERCI MARTINS DA SILVA - CPF: 016.762.311-70 (APELADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES REZENDE - CPF: 020.309.091-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DE SUCESSÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO APENAS DO PATRONO – INEFICÁCIA DO MANDATO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos dos arts. 313, §2º, II, e 689 do CPC, o falecimento do autor impõe a suspensão do processo e a intimação do espólio ou dos herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual.

A simples intimação do patrono constituído nos autos não supre tal exigência legal, mormente porque o mandato judicial cessa automaticamente com a morte da parte (art. 682, II, do CC).

A ausência de intimação pessoal dos herdeiros caracteriza nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença extintiva, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MOHAMAD MAHMUD, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0004065-29.2017.8.11.0012, movida em face de JUVERCI MARTINS DA SILVA E OUTRA,
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de nulidade processual por
error in procedendo
, em razão de cerceamento de defesa e violação do procedimento legal de sucessão processual nos casos de falecimento da parte. Aduz que o juízo de origem não observou as providências legais previstas nos artigos 110, 313, §2º, e 689 do CPC, ao não determinar a suspensão do processo e a devida intimação do espólio ou dos herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual, limitando-se a intimar o antigo patrono do falecido, cuja procuração perdeu validade com o óbito, conforme dispõe o art. 682, II, do Código Civil.

Requer, com isso, a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja promovida a regular habilitação processual do espólio e dado prosseguimento ao feito.

Ainda em sede preliminar, sustenta que não houve abandono do processo por parte do autor, mas sim a não adoção, pelo juízo, das medidas necessárias para a regularização processual em virtude do falecimento da parte.

No mérito, defende a procedência da ação reivindicatória, com o consequente reconhecimento do direito de posse e propriedade do imóvel em litígio. Subsidiariamente, postula a indenização correspondente ao valor atual do imóvel, como forma de evitar enriquecimento sem causa por parte dos apelados, com base no art. 884 do Código Civil e no art. 326 do CPC.

Alega, ainda, que parte da prova testemunhal colhida em audiência se encontra inaudível, o que impediria o julgamento da causa no estado atual, por configurar cerceamento de defesa e demonstrar a necessidade de retorno dos autos para complementação da instrução.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento integral do recurso, com a anulação da sentença, ou, ultrapassada a preliminar, a julgamento de mérito com procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 292292379 e 292292380 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia ao exame da sentença que, ao reconhecer a inércia na regularização do polo ativo após o falecimento do autor originário da demanda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Após análise dos autos, verifico que o recurso merece acolhida integral, conforme passo a demonstrar.

A questão é simples e não merece maior digressão.

Isso porque é incontroverso nos autos que o autor da presente ação veio a óbito no curso do processo, circunstância que, à luz do art. 313, I, §2º, II, do Código de Processo Civil, impõe a suspensão do feito e a intimação do espólio ou dos herdeiros, para, querendo, promoverem a habilitação nos autos no prazo assinado pelo Juízo.

A despeito de ter havido intimação do advogado que até então representava o autor falecido, constata-se que não houve a comunicação direta aos herdeiros ou ao espólio, tampouco qualquer tentativa de localização ou citação destes para fins de sucessão processual.

É sabido que, com o falecimento do outorgante, cessa a eficácia do mandato conferido ao patrono, conforme dispõe o art. 682, inciso II, do Código Civil. Assim, não é juridicamente possível exigir que o procurador, destituído de poderes, regularize o polo ativo da demanda, sendo indispensável que o próprio Juízo promova a intimação dos sucessores ou espólio, pelos meios adequados, nos termos do art. 313, §2º, do CPC.

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
”

Nesse norte de ideias, em que pese ter havido a regular intimação do mandatário, certo é que não houve a comunicação dos herdeiros pelo ilustre procurador cadastrado nos autos para que promovessem a respectiva habilitação. Tal omissão violou o contraditório e a ampla defesa, comprometendo a regularidade processual e impedindo que os sucessores manifestassem interesse na sucessão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA - SUSPENSÃO DO FEITO COM INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA PROMOVER A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - DESCABIMENTO -
ÓBITO QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO MANDATO - ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL - PREJUÍZO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS - NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POSTERIORMENTE - OFENSA À COISA JULGADA - AUSÊNCIA - VÍCIO DE NATUREZA TRANSRESCISÓRIA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Conforme preconiza o art. 682, inciso II do CPC, o falecimento da parte é causa extintiva do mandato anteriormente conferido ao procurador, cujos efeitos se operam "automaticamente com a morte de uma das partes" (STJ - AgInt no AREsp: 1279090 RS 2018/0088202-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2018) . 2 - Falecimento da parte autora, após a sentença de procedência que reconheceu a existência de direito de caráter patrimonial à parte autora e antes da interposição de recurso de apelação pela parte ré. Intimação para apresentação de contrarrazões efetuada em nome do antigo mandatário. 3 - Revela-se nula a intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo efetuada apenas em nome do causídico anterior, tendo em vista a imediata extinção do mandato em razão do falecimento da parte autora. Necessidade de intimação pessoal dos herdeiros . Prejuízo verificado. Nulidade absoluta dos atos processuais praticados posteriormente. 4 - Em que pese ter havido o trânsito em julgado do feito, sem que houvesse a regular habilitação dos herdeiros, a nulidade por ausência de intimação, conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça "caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição" (STJ - RE sp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) . Ausência de ofensa à coisa julgada. 5 - Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10831127020248130000 Montes Claros, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU SUCESSORES.
1. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art . 313, I, § 2º, II, CPC. 2. Com o falecimento do autor/exequente da demanda, incumbe ao magistrado determinar a intimação do espólio, de quem for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que se manifestem sobre interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.SENTENÇA CASSADA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.”
(TJ-GO 51952881520208090051, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

Assim, impõe-se a reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do autor originário, e, por conseguinte, a cassação da sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para as devidas providências de intimação dos herdeiros ou do espólio.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025